Tribunal: TJES
Processo: 5000800-47.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000800-47.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MILTON BATISTA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000800-47.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 1266195), que julgou extinto a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência.

Via de consequência, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID 1266199), o apelante sustentou: i) necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios; ii) ser isento do pagamento das custas processuais.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1272617).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 15 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

21/09/2021

(SEM NOTAS ORAIS)

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000800-47.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra a r. sentença que julgou extinto a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência.

Via de consequência, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para dirimir a presente questão, entendo necessário transcrever o artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Em demandas que envolvem a Fazenda Pública, os honorários serão fixados entre os percentuais, mínimo e máximo, predeterminados e de forma escalonada, observados os limites dos salários mínimos, também mínimo e máximo, já previstos na legislação processual.

Ademais, quando da fixação da base de cálculo a ser utilizada, o Julgador deve observar obrigatoriamente a seguinte ordem: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido; iii) valor da causa.

No presente caso, a r. sentença recorrida extinguiu corretamente o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência.

Assim, agiu com acerto a culta magistrada singular ao utilizar como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa, já que inexistente condenação, bem como proveito econômico.

Em sede derradeira, também não merece guarida o pedido referente à exclusão da condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas, considerando que a Lei Estadual nº 9.900/12 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/13, tendo esta última excluído os municípios do rol dos isentos do pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

Processo nº

5000800-47.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

VOTO

Eminentes pares, fui convocado a esta Egrégia Câmara para manifestar-me nos autos, em atendimento a regra procedimental do art. 942 do CPC, eis que estampada divergência entre os Eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e do Desembargador Fabio Clem de Oliveira, sendo pertinente ressaltar que a matéria é circunscrita a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, bem como aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Coerente com o meu entendimento já externado reiteradamente na Quarta Câmara Cível, entendo que o entendimento
sobre as custas
deve preponderar
aquele que foi
externado pelo Eminente Relator.

Isso porque, apesar do entendimento do STJ, o qual não desconheço, é devo ressalvar que a competência para legislar sobre custas processuais é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

Às custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue: “Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto isso, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria. Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre custas dos serviços forenses, necessário se faz colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados, in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E ainda, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou “o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

As custas, como definido alhures, são taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços de natureza forense e decorre do ajuizamento de uma ação, como no caso, ou a interposição de um recurso. Entendo, dessa maneira, que as custas devem ser arcadas pelo apelante e pagas ao final do processo.

Assim, neste ponto, pedindo vênias aos que entendem de forma diversa, acompanho o Eminente Relator.

De outro norte, em relação aos honorários a regra geral fixa que deve ser respeitado o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, §2º do CPC.

Entretanto, conforme consignado no voto do Eminente Desembargador Fabio Clem,
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcln nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Este é o entendimento que tenho acolhido na Quarta Câmara Cível, até por conta de inúmeras causas onde a Fazenda Pública litiga, e que não há labor considerável por parte do advogado.

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Assim, no que concerne as custas, acompanho o Eminente Relator, e, em relação aos honorários a divergência deflagrada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem.

É como me manifesto.

VOTO

(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

Eminentes pares,

Foi aplicada a técnica de julgamento do art. 942 do CPC em razão da divergência existente entre os votos do eminente relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior) e do 1º Vogal (Desembargador Fabio Clem de Oliveira) em relação à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, bem como aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

Com base no entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.107.543/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que
“em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual”
(AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

No que diz respeito aos honorários advocatícios,
com a devida vênia àqueles que pensam de forma diversa, venho me manifestando no sentido de que
“
É possível fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º do CPC), mormente quando a condenação recai sobre a Fazenda Pública e a condenação mostra-se excessiva
”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048980258361, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

No mesmo sentido:

“
Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140236902, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Nesse viés, considerando que a condenação imposta na sentença no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa resultará no pagamento mínimo de R$ 4.854,04 (quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), com base no valor fixado em 2015, e que o trabalho efetuado pelos advogados resumiu-se à petição que anuiu com a extinção do feito sem resolução do mérito em decorrência de litispendência, entendo que a verba deve ser ajustada, a fim de não onerar os cofres públicos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior),
acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso do Município de Vitória, a fim de afastar
a condenação ao pagamento das custas processuais e

fixar os honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada

em

R$ 2.000,00 (dois

mil reais), por apreciação equitativa
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000800-47.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença (ID nº 4106269) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em ação de execução fiscal ajuizada em face da Sony Mobile Communications AB, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da existência de litispendência e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na sessão do dia 03/08/2021, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua isenção ao pagamento das custas processuais, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, ao fundamento de que a fixação de percentual sobre o valor atualizado da causa resultará no pagamento de valor excessivo em comparação com as peculiaridades do caso.

O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,
firmou o entendimento de que em
razão

do disposto no
art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...
]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Noutra parte,

o
s honorários de sucumbência,
em regra
serão fixados

entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme
entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
“
a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve
ser
aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto”
(AgInt nos Edcl
n
nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Eis o precedente a que me refiro:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando ‘inestimável’ ou ‘irrisório’ o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar ‘muito baixo’.

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque ‘o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável’ e porque ‘entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade’ (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Omitido.

2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.

3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)

Infere-se dos autos
que
o Município de Vitória ajuizou a presente ação
de execução fiscal em 15/10/2015
pleiteando a execução da C
ertidão de Dívida Ativa
nº
906/2014, no valor de R$ 48.540,43 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

Após a citação da apelada o Município peticionou informando que a
referida
CDA já estava sendo executad
a
na ação autuada sob nº 0015795-88.2014.8.08.0347 e requere
u
a extinção do feito em razão da litispendência
(ID 1266166).

A sentença que
extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V, do CPC,

condenou
o

apelante
a pagar honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor
dos patronos da apelada
.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, implicar
á

n
a condenação d
o apelante
ao pagamento de, no mínimo, R$
4.854,04
(
quatro
mil,
oitocentos e cinquenta e quatro
reais
e quatro centavos
)
,
considerando o valor atribuído à causa em outubro de 2015, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos da apelada
, que consistiu apenas na elaboração da petição
que
concordou com
a extinção do feito
sem resolução do mérito em razão da
litispendência
informada pelo Município
(ID 1266192)
.

O critério
mais
adequado para a fixação dos honorários advocatícios neste caso é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º.

Destarte, considerando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

P
or essas razões
,

com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença, afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e

fixar os
honorários advocatícios
devidos aos patronos da apelada

em
R$
2
.000,00 (
dois

mil reais)
,
por apreciação equitativa.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do
art. 85 do
CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente:

I
) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
II
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e,
III
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000800-47.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO - LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC NAS HIPÓTESES EM QUE A VERBA SE REVELAR ÍNFIMA OU EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
tema nº 202,

assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei
nº
6.830/1980
,
que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça
E
stadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas.

2.
A fixação de honorários advocatícios por
apreciação equitativa,
prevista no
art. 85, § 8
º
,
do CPC
,
em observância ao princípio da
isonomia, deve
ser
aplicada
tanto
na hipótese em que a verba se revela
r
ínfima
como
excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal
, para que se evite o enriquecimento desproporcional
às circunstâncias do
caso concreto
(
STJ -
REsp 1807495/DF
)
.

3
.
Hipótese em
que
a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais estabelecidos no §
§
2º
e 3º
do art. 85 do CPC, implicar
á

n
a condenação d
o apelante
ao pagamento de, no mínimo, R$
4.854,04
(
quatro
mil,
oitocentos e cinquenta e quatro
reais
e quatro centavos
)
,
considerando o valor atribuído à causa em outubro de 2015, quantia
que
é
desproporcional ao trabalho desempenhado pelos
patronos da apelada
, que consistiu apenas na elaboração da petição
que
concordou com
a extinção do feito
sem resolução do mérito em razão da
litispendência
informada pelo Município
(ID 1266192)
.

4
.
C
onsiderando a
natureza e a importância da causa,
o
grau de zelo dos advogados,
o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
o valor
fixado na sentença
revela-se
excessivo, devendo ser

reduzido para
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

5. Recurso
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE
VOTOS
,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente
Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para a elaboração deste acórdão
.

Vitória,
ES, 21
de setembro
de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.